Tribunal: TJPA
Processo: 0808908-51.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808908-51.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: ROGERIO NUNES DA SILVA

PACIENTE: ROGERIO NUNES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITO CAPITULADO NO ART.

180, §1º DO CÓDIGO PENAL. PREVENTIVA REVOGADA. LIBERDADE CONCEDIDA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. PERDA DO OBJETO.
WRIT
PREJUDICADO. UNANIMIDADE.

1.

Tendo em vista que o juízo
a quo
revogou a prisão preventiva do paciente, com a imposição de cautelares diversas, resta prejudicado o
habeas corpus
ante a perda do seu objeto, nos exatos termos do art. 659, do Código de Processo Penal, c/c art. 133, X, do RITJPA.

2.

Ordem prejudicada. Unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em declarar prejudicada a ordem impetrada pela perda do objeto, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Des. Leonam Gondim da Cruz Junior

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0808908-51.2020.8.14.0000

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

IMPETRANTE: ROGÉRIO NUNES DA SILVA

PACIENTE:
EM CAUSA PRÓPRIA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo nacional Rogério Nunes da Silva, em causa própria, preso em flagrante pela suposta prática do delito do art. 180, §1º do CP, indicando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos policiais da Comarca de Belém/PA.

Alega o impetrante, em síntese, que:

“Em 28/08/2020, Rogério Nunes foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art.180, § 1°, do CP. Conforme corista no auto de prisão em flagrante, o impetrante foi surpreendido e preso por policiais militares por estar realizando a venda de um aparelho celular que fora furtado anteriormente.

Não obstante, o impetrante não possua conhecimento sobre o furto do celular, tendo o adquirido sem saber que era fruto de um ilícito penal.

Apenas realizando a compra do aparelho e a venda posteriormente, com único e exclusivo objetivo de ter lucro, para completar renda ao final do mês.

Verifica-se que a própria decisão do juízo demonstra que não há qualquer agir de má-fé pelo impetrante, ao fornecer fotos do aparelho, bem como o IMEI (Identificação Internacional de Equipamento Móvel).

Conforme fica constatado no auto de prisão em flagrante, o IMPETRANTE foi preso na data de 29/08/2020 e não foi realizada a audiência de custódia, o que consequentemente ocasiona a violação ao direito do preso em flagrante de ser levado à presença da autoridade judicial, no prazo de 24 horas, para que esta avalie a legalidade e necessidade de manutenção da prisão, conforme muito tratados internacionais ratificados pelo Brasil.

(...).

Os demais argumentos lançados pela autoridade coatora não são apoiados em dados concretos, não passando de meras nações abstratas que, sem dúvida, não se prestam a fundamentar decreto de prisão preventiva, independentemente da gravidade do delito imputado ao impetrante.” <sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris:

“Isto posto, o impetrante requer a concessão de ordem de
habeas corpus
, para o fim de que seja deferida a liminar para imediata restituição à liberdade do impetrante;

a) que seja deferida a liminar para a imediata restituição à liberdade do impetrante.

b) que seja concedida a ordem paria ser revogada a prisão preventiva, por estarem ausentes os seus requisitos, sendo medida de todo desnecessária e inadequada no caso concreto, devendo ser expedido o alvará de soltura.”

<sic>

Junta documentos (Id. 3591699).

Por entender necessário para análise da liminar, solicitei que fossem prestadas às informações (Id. 3597865), que foram atendidas na Id. 3645456.

Indeferi o pedido liminar, conforme decisão de Id.

3648961.

O Ministério Público manifestou-se pela denegação da ordem, Id. 3752020.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – De pronto, estou encaminhando meu voto declarando prejudicada a ordem impetrada pela perda do objeto. Explico.

O presente remédio constitucional está consubstanciado na alegação de constrangimento ilegal por ausência de fundamentação inidônea do decreto de prisão preventiva, bem como na violação da garantia de realização de audiência de custódia.

Pois bem.

E
m consulta ao Sistema Libra ao processo da Ação Penal nº 0013552-31.2020.8.14.0401
,
vislumbro que no dia 16/10/20 o juízo
a quo
revogou a prisão preventiva do ora paciente, restando, por conseguinte, prejudicado o presente
habeas corpus
ante a perda do seu objeto, nos exatos termos do art. 659, do Código de Processo Penal c/c art. 133, X, do RITJPA.

Em tal contexto, não mais subsistindo as razões da impetração, julgo prejudicado o presente
habeas corpus
, nos termos do art. 659, do CPP
e, por consequência, determino o seu arquivamento.

É como voto.

Des. Leonam Gondim da Cruz Junior

Relator

Belém, 23/11/2020